Tribunal: TJDFT
Processo: 0720871-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0720871-35.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASBACE DE ENSINO E PESQUISA - FAEP APELADO: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por FUNDACAO ASBACE DE ENSINO E PESQUISA - FAEP contra a sentença proferida em ação anulatória, que foi julgada sem resolução de mérito ao reconhecer a existência de convenção de arbitragem. A parte apelante peticionou requerendo a suspensão da ação até o julgamento de mérito dos autos n. 0711487-94.2023.8.07.0018, em trâmite na 2a Vara de Fazenda Pública do DF. Nesta ação, a apelante discute a nulidade de alterações contratuais com a Junta Comercial e afirma que a procedência da ação afastaria o pronunciamento de incompetência da Justiça Estadual. Requer, ainda, a remessa dos autos ao Ministério Público, que teria intervenção obrigatória no feito, uma vez que os desdobramentos jurídicos da empresa decorrem da deflagração da operação aquarela pela GAECO. Nos termos do art. 313, V, 'a', do Código de Processo Civil, há prejudicialidade externa quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência da relação jurídica que constitua objeto principal de outro processo pendente. No caso dos autos, a petição inicial desta ação anulatória foi protocolada em 18/5/2023, ao passo que a ação n. 0711487-94.2023.8.07.0018 foi ajuizada em 1/10/2023. A última ação ajuizada com a intenção de anular alterações estatutárias registradas na Junta Comercial, ao passo que no caso dos autos, busca-se reverter a extinção da ação sem resolução de mérito em razão do reconhecimento da validade de cláusula compromissória. A prejudicialidade externa não se sustenta porque a própria lei de arbitragem prevê a autonomia da cláusula compromissória em relação ao contrato que está inserido, de modo que a nulidade do contrato não significa, necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória (art. 8o, Lei Arbitragem). Nesse sentido, “a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, segundo o princípio do kompetenz-kompetenz, previsto no art. 8o da Lei n. 9.307/1996, cabe ao juízo arbitral, com precedência sobre qualquer outro órgão julgador, deliberar a respeito de sua competência para examinar as questões que envolvam a existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que tenha cláusula compromissória” (Agint no Aresp n. 1276872/RJ, Relatoria: Min. Og Fernandes). Quanto ao pedido de remessa dos autos ao Ministério Público, não verifico a existência de nenhuma das hipóteses de atuação do art. 178, do CPC, motivo pelo qual rejeito o pedido. Ademais, não cabe ao Poder Judiciário interferir na competência interna do Ministério Público, determinando a manifestação de um órgão em específico, senão aquele designado pela própria organização interna. Processo incluído na pauta de julgamento presencial no dia 3/4/2024. Aguarde-se o julgamento. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator